Tribunal: STF
Processo: HC 259422
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.018.593/MS.



    Ao final, busca-se:



    a) A CONCESSÃO da medida liminar para que seja determinada a imediata CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR em favor de João Ramalho, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus;



    b) A CONCESSÃO do habeas corpus, a fim de determinar a revogação da prisão preventiva, em razão da ausência de contemporaneidade da medida, pois os fatos supostamente delituosos datam de 2022 e janeiro de 2023, sendo que o pedido de prisão preventiva foi formulado apenas em 01 de março de 2024, deferido em setembro de 2024 e, ainda assim, somente cumprido em maio de 2025;



    c) A CONCESSÃO do habeas corpus, a fim de determinar a CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, tendo em vista os problemas de saúde de João e restrições de mobilidade, tornando o cárcere extremamente prejudicial a sua saúde, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal.



    d) A CONCESSÃO do habeas corpus, a fim de determinar a revogação da prisão preventiva do paciente João Ramalho, tendo em vista que o relaxamento da prisão de corréu revela a desnecessidade da prisão preventiva, admitindo-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (doc. 1, pp. 18-19).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOAO RAMALHO, no qual se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 5014014- 05.2025.4.03.0000.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 4/9/2024, no âmbito da Operação Tango Down, que investiga a existência de organização criminosa voltada à prática de crimes de tráfico transnacional de drogas.



    Alega o impetrante que há ausência de contemporaneidade na decretação da prisão preventiva – cumprida em maio de 2025 –, uma vez que os fatos são antigos e não há indícios de envolvimento do paciente em atividades ilícitas após janeiro de 2023.



    Sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e idade avançada, ressaltando a existência de sérios problemas de saúde – reabilitação neurológica em razão de trauma raquimedular cervical, problemas nos joelhos – que tornam o ambiente carcerário inadequado ao custodiado em razão da falta das necessárias adaptações.



    Requer o deferimento de medida liminar para que seja determinada a prisão domiciliar do paciente. No mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a custódia preventiva; subsidiariamente, concedida a prisão domiciliar ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado n. 691 da Súmula do STF:



    [...]



    No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior, notadamente porque a autoridade impetrada justificou, suficientemente, a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos (fls. 829-830):



    Assim, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, assim como a decisão que rejeitou o pedido defensivo de revogação da custódia cautelar revelam-se razoáveis e necessárias para a preservação da ordem pública, da ordem econômica e para assegurar a aplicação da lei penal, em seus suficientes e fundamentados termos.



    Para a decretação e a conservação da segregação cautelar do paciente, foram, acertadamente, ponderadas: (i) a gravidade concreta dos delitos investigados, havendo evidências consistentes da existência de uma logística que movimenta quantias milionárias para o transporte transnacional de drogas oriundas do Paraguai, (ii) o modus operandi da organização criminosa, que envolve a contratação de motoristas, batedores, pilotos e a utilização de veículos de grande porte (caminhões e carretas) e aeronaves, sendo organização complexa, hierarquizada, com detalhada divisão de tarefas e notável capilaridade no Brasil e no exterior, (iii) a contemporaneidade das condutas, havendo evidências consistentes de que as atividades delitivas do grupo, iniciadas há anos, não foram cessadas, permanecendo em desenvolvimento, demonstrando a importância da prisão cautelar dos principais membros do grupo criminoso para desmobilizar recursos humanos e materiais, (iv) a reiteração de condutas de vários dos alvos investigados, pelas mesma s práticas delituosas, (v) a facilidade de locomoção clandestina pela fronteira Brasil - Paraguai, mormente em virtude da ORCRIM ter sua base operacional em cidades fronteiriças com o Paraguai, a exemplo de Coronel Sapucaia (MS) e Naviraí (MS), o que facilita a evasão e a busca de refúgio no país vizinho, e (vi) a quantidade de entorpecentes já apreendida, a revelar que se trata de organização de alto poder econômico e social.



    Conjugando essas premissas com os elementos de informação e de individualização de condutas descritas acima, encontra-se concretamente justificada a prisão preventiva do paciente.



    Por tais razões, por ora, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se mostra recomendável e adequada para a proteção dos bens jurídicos em tese violados e que se busca preservar com a segregação cautelar da liberdade do paciente.



    Assinalo que, embora o paciente João Ramalho conte com 73 (setenta e três) anos e tenha documentado problemas de saúde, tais condições, por si só, não autorizam a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, na medida em que não foi demonstrada a absoluta impossibilidade de tratamento no ambiente prisional, tampouco a presença de quadro clínico grave ou terminal, não se entrevendo o preenchimento de qualquer das hipóteses do art. 318 do Código de Processo Penal.



    Nesse sentido, não merece reparo a conclusão da Autoridade Impetrada no sentido de que a gravidade concreta dos fatos, aliada à função central atribuída ao paciente no esquema criminoso, torna inadequada a concessão de custódia domiciliar neste momento processual.



    Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus (doc. 18 — grifos meus e no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator